Tribunal: TJES
Processo: 5019150-30.2023.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Consórcio; Indenização por Dano Material; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-10-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019150-30.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
RECORRIDO: MARLENE OLIVEIRA SILVA SANTOS
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. DEVER DE PROPORCIONALIDADE. CÁLCULO BASEADO NO TEMPO DE PERMANÊNCIA. ABUSIVIDADE DA COBRANÇA INTEGRAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Adota-se o relatório com base no ato sentencial,
in verbis
: “Trata-se de ação, onde afirma a parte autora que celebrou contrato de consórcio com a Requerida. Alega que optou por desistir do consórcio e não obteve êxito de receber da administradora o valor pretendido, mesmo após a finalização do grupo. Requer a restituição do valor, deduzindo-se apenas a taxa de administração proporcional ao tempo que o contrato esteve em vigência”.

2. A sentença objurgada (ID n.º 12731470) julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para: A) Condenar a Requerida na restituição dos valores pagos, devendo reter a quantia de 5,37% a título de taxa de administração do consórcio.

3. Através de recurso inominado (ID n.º 12731482), a parte Ré pleiteia no mérito a reforma do ato sentencial para que o desconto da taxa de administração se dê em sua totalidade. Já a parte Autora, por via de contrarrazões (ID n.º 12731485), pugna pela manutenção da sentença.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5.O pleito recursal não merece prosperar. A controvérsia cinge-se à forma de cálculo da taxa de administração a ser retida pela administradora em caso de desistência do consorciado. Embora a Recorrente defenda a legalidade da taxa de 22% pactuada, o cerne da questão não é a validade do percentual em si, mas a abusividade de sua aplicação sobre o período integral do contrato para um consumidor que dele se desvinculou antecipadamente.
A taxa de administração remunera os serviços prestados pela administradora na gestão do grupo, sendo uma contrapartida por uma atividade contínua. Portanto, sua cobrança deve guardar estrita correspondência com o período em que o consorciado efetivamente se beneficiou dessa gestão. Exigir do consumidor desistente o pagamento pela totalidade da taxa, como se ele tivesse permanecido no grupo até o final, constitui vantagem manifestamente excessiva (art. 39, V, do CDC) e acarreta enriquecimento ilícito da administradora, prática vedada pelo ordenamento jurídico.
Nesse sentido, a decisão de primeiro grau mostra-se escorreita ao aplicar a taxa de forma proporcional, sendo o cálculo ali realizado a expressão matemática justa e razoável do princípio da proporcionalidade, o que se alinha ao entendimento consolidado desta Segunda Turma Recursal.

6. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

7.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), Condenação da parte recorrente ao pagamento de custas e honorários no importe de 20% sobre o valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)